Tribunal: TJDFT
Processo: 0727869-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REVELIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESUNÇÃO DE VERDADE DOS FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL. PRIVAÇÃO DE USO E FRUIÇÃO DE IMÓVEL. INFILTRAÇÃO PROVENIENTE DE VIZINHO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO.
I. Na hipótese de revelia o juiz está habilitado a julgar antecipadamente o mérito exatamente porque se presumem verdadeiros e, por conseguinte, independem de prova, os fatos alegados na petição inicial, consoante a inteligência dos artigos 344 e 355, inciso II, do Código de Processo Civil.
II. Se eventualmente o juiz entende que a revelia não autoriza a presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor na petição inicial, deve justificar essa conclusão e facultar ao autor a especificação e produção de provas, a teor do que dispõem os artigos 345 e 348 do Código de Processo Civil.
III. Induz cerceamento de defesa a improcedência do pedido, por falta de prova, no contexto do julgamento antecipado do mérito.
IV. Malgrado o seu caráter relativo, a presunção de verdade que provém da revelia não pode ser ignorada ou desconsiderada senão quando os fatos afirmados na petição inicial forem inverossímeis ou confrontados pela realidade dos autos, consoante a inteligência dos artigos 344 e 345, inciso IV, do Código de Processo Civil.
V. O proprietário que fica momentaneamente privado do uso e fruição do seu imóvel devido a infiltração proveniente de imóvel vizinho deve ser indenizado por lucros cessantes, nos termos do artigo 402 do Código Civil.
VI. Recurso provido.